Tribunal: STF
Processo: Rcl 94922
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS QUE RECONHECE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DECLARAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DETERMINADA NO TEMA-RG 1.389. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RELAÇÃO DE EMPREGO CUJO REEXAME SE ENCONTRA PRECLUSO NA ESFERA TRABALHISTA.  DECISUM DO TST QUE NÃO ADMITE RECURSO COM FUNDAMENTO EM ÓBICES PROCESSUAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar,  ajuizada por Associação de Proteção aos Animais Nossa Senhora Aparecida - Projeto Anjinhos da Rua, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº  0012722-60.2022.5.15.0064, sob a alegação de descumprimento da tese firmada por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 da repercussão geral. 
Narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento de verbas trabalhistas. 
Sustenta ainda que a autoridade reclamada descumpriu a ordem de suspensão nacional de processos determinada no  Tema 1.389.
Aduz, ainda, que o reconhecimento do vínculo empregatício desconsiderou os precedentes desta Corte que admitem formas alternativas de prestação de serviços, em especial as decisões proferidas na ADPF 324 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral.
Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para que sejam cassados a sentença, o acórdão e o possível cumprimento de sentença reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego”.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Trata-se de paradigma no qual esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do referido acórdão: 

“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 
7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 

Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 

Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.

Pois bem. É fato que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm, no exercício de interpretação autêntica de seus precedentes, reconhecido que a ratio decidendi atinente à ADPF 324 e ao RE 958.252 revela a constitucionalidade da adoção de modelos diversos de vínculo jurídico para a prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, o que, a priori, poderia indicar o desacerto da decisão ora reclamada. 
Nada obstante, no presente caso concreto, a análise pormenorizada do acórdão proferido revela que em nenhum momento se declarou, na origem, a ilicitude em tese de terceirização, tendo, antes, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, afirmado a existência de vínculo empregatício na espécie com base em ampla análise do conjunto probatório produzido. Eis a fundamentação adotada pelo acórdão reclamado (doc. 23, p. 5/7 - grifei):

“Vínculo empregatício
A r. sentença não merece reparos.
Por excesso de zelo, ante o disposto no art. 895, §1º, IV, da CLT, passo a transcrever a fundamentação da r. sentença no tocante à matéria ventilada no recurso:
‘A interpretação que se faz dos artigos 2o e 3o da CLT é de que, para a caracterização da relação de emprego, é necessária a presença de cinco requisitos na relação entre prestador e tomador de serviços: a) prestação de trabalho por pessoa física (ou natural, conforme termo em uso atualmente na legislação); b) pessoalidade; c) não eventualidade; d) subordinação; e e) onerosidade.
O primeiro requisito indica que o vínculo de emprego só pode ocorrer entre duas pessoas naturais ou entre uma pessoa natural e uma pessoa jurídica, quando aquela for a prestadora de serviços.
O segundo requisito determina que a prestação de serviços seja infungível, quanto ao trabalhador, ou seja, este não pode se fazer substituir por outra pessoa para realização das atividades para as quais foi contratado.
A não eventualidade, de acordo com o posicionamento jurisprudencial do qual compartilho, não está relacionada necessariamente ao tempo ou frequência de prestação de serviços pelo trabalhador. Está vinculada à natureza destes serviços em relação à atividade desenvolvida pelo tomador. São não-eventuais, portanto, os serviços de que o tomador necessita ordinariamente para o desenvolvimento da atividade objeto de sua exploração, independentemente do tempo e periodicidade de sua prestação.
O quarto requisito é o de maior destaque na relação de emprego, marcando a diferenciação entre esta e outras diversas formas de prestação de serviços. Entende-se que, em decorrência do poder de direção do empregador, é este quem determina o modo e os meios da prestação de serviços. Modernamente, além dessa concepção clássica de subordinação, tem-se a subordinação objetiva, refletida na integração do trabalhador nos objetivos do empreendimento e, por fim, a subordinação estrutural, consistente na integração do trabalhador na estrutura ou dinâmica do empreendimento, independentemente de receber ordens diretas da empresa.
Por fim, o último requisito diz respeito ao interesse econômico da prestação de serviços. Tem um viés objetivo, consistente no pagamento, pelo tomador de serviços, de remuneração ao prestador desses serviços; e um viés subjetivo, refletido pela intenção do prestador de serviços de receber contraprestação pelo trabalho prestado.
Observe-se que, em virtude do princípio da primazia da realidade ou do contrato realidade, que rege o Direito do Trabalho, a presença ou não destes requisitos devem ser verificados no plano concreto dos fatos, independentemente da vontade manifestada formalmente pelas partes na relação jurídica por elas mantida.
No caso, como reconhecido, o reclamante prestou serviços à reclamada de 15/3/2022 a 28/8/2022.
De acordo com melhor e dominante entendimento jurisprudencial, o ônus de comprovar a prestação de serviços é do empregado, por ser fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, comprovada ou admitida a prestação de serviços, é presumível a natureza de emprego entre prestador e tomador, como é o ordinário, recaindo sobre o último o ônus da prova em sentido contrário.
Assim, como cabia à reclamada demonstrar a inexistência do vínculo, ônus do qual não se desincumbiu, reconheço que o reclamante prestou serviços a ela como empregado de 15/3/2022 a 28/8/2022.
Registro que o contrato das fls. 63/70 em nada afasta tal conclusão, pois, como já exposto, a presença ou não de vínculo de emprego deve ser verificada no plano concreto dos fatos, independentemente da vontade manifestada formalmente pelas partes, Além disso, na própria a alegação foi de que o salário era pago mensalmente, no valor de R$ 1.800,00, ao contrário do que prevê o contrato, de pagamento por dia trabalhado, o que corrobora a existência de vínculo.
[...]
Mantenho.

Neste contexto, não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, visto fundar-se o acórdão de origem em aspectos fáticos e não na ilicitude em tese da própria estruturação econômica da empresa reclamante. Ante esta circunstância, revela-se incabível a presente reclamação, haja vista ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao dos autos: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 44.427-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”. (Rcl 43.299-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020 - grifei). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 
II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 
2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/12/2021).

Saliente-se, ademais, que a revisão do entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da existência de subordinação no caso concreto, a ensejar o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, providência incabível em sede de reclamação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 11/04/2019).

Ainda que assim não fosse, verifico que, após a interposição de recursos, a controvérsia foi levada à análise do Tribunal Superior Eleitoral, ocasião em que a ora reclamante postulou a aplicação da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema-RG 1.389.
Verifico, no entanto, que aquela Corte Superior deixou de apreciar o mérito da controvérsia de origem, inviabilizando, por consequência, a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.389. Confira-se o quanto decidido pelo TST (doc. 28, p. 2/3 - grifei):

“A reclamada opõe embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Turma, sustentando que “o v. acórdão embargado padece de omissão e total contradição, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de observar e aplicar a ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria discutida no Tema 1.389 da Repercussão Geral.”.
Ao exame.
Os  embargos  de  declaração  destinam-se  a  sanar  imperfeições  intrínsecas porventura existentes no julgado, em casos de obscuridade, contradição ou omissão, sendo inservíveis,portanto, à reapreciação da matéria examinada (art. 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015). 
Constata-se, no caso, que nenhuma dessas hipóteses restou configurada.
Com efeito, o acórdão embargado foi categórico ao afirmar as razões pelas quais o  recurso esbarra  no  óbice  da  Súmula  nº  422  do  TST, o  que  resultou  na  inviabilidade  do  exame  da matéria  de  fundo  veiculada  nas  razões  de  revista,  conforme  se  verifica  da  ementa  da  decisão embargada:
[...]
Dessa forma, uma vez constatada a impossibilidade de se proceder ao exame domérito  das  questões  deduzidas  nas  razões  de  revista,  não  subsiste  fundamento  para  determinar  osobrestamento  do  feito  com  base  no  Tema  nº  1.389  do  STF.  Isso  porque  a  suspensão  pressupõe  apossibilidade de apreciação do mérito recursal, o que, no caso dos autos, mostra-se inviável.”

Diante desse contexto, em que resta evidenciada a manifesta  ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas invocados, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente